Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE CONTRÁRIA. ERRO MATERIAL, QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NOS AUTOS. FALTA DE INTERESSE. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade dos recursos, em geral, é o interesse recursal, consubstanciado na necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional almejado. Desse modo, somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil e necessário ao recorrente.
2. Pretende o embargante que seja sanada suposta omissão, quanto ao momento de incidência da correção monetária da dívida discutida nos autos, em decorrência de contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes. Todavia, o pedido foi julgado improcedente, não tendo sido formado título executivo judicial. Ainda que conste da fundamentação do voto menção à existência da dívida, não houve condenação do embargante ao pagamento de qualquer quantia, tampouco a matéria relativa à incidência da correção monetária foi objeto do recurso ou discutida nos autos. Ressalte-se que os Embargos de Declaração foram opostos pela parte que se sagrou vencedora, contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte contrária contra a sentença que julgou improcedente o pedido.
3. Destarte, inexistindo condenação do embargante ao pagamento de qualquer valor, não se verifica o interesse recursal na oposição dos presentes Embargos de Declaração, que pretende discutir o termo inicial de correção monetária, matéria, como dito, estranha ao recurso, e que configura, inclusive, inovação recursal.
4. Embargos de declaração não conhecidos.